Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. SEGUNDA HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a habilitar seu diploma de curso superior concluído em 2012.
2. Argumentou o recorrente/requerente que seu pleito fora indeferido com base em norma regulamentadora – portaria, hierarquicamente inferior à norma legal, violando o princípio da hierarquia das normas. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. Por ocasião das contrarrazões, manifestou-se a parte recorrida pela manutenção da sentença.
4. Nos termos do § 1o, do art. 4o, da Lei Distrital no 5.105/2013, o professor da educação básica, após ingresso na carreira de magistério público por meio de concurso de provas e títulos, pode, se for de seu interesse e respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, atuar em área distinta de sua habilitação inicial.
5. A Portaria no 240, de 23 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei Distrital no 5.105/2013, em seu art. 4o, estabelece que “Para inclusão de nova habilitação somente serão aceitos os títulos cujo ingresso no curso de graduação tenha ocorrido após a posse na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, respeitado o disposto nesta Portaria, e como forma de valorização da formação continuada do servidor”.
6. O recorrente ingressou na carreira de magistério público em momento posterior à conclusão da graduação que pretende a habilitação, fato que restou incontroverso nos autos, ante à ausência de impugnação.
7. Assim, tendo em vista a existência de regra específica para a segunda habilitação do servidor ocupante da carreira de magistério público do DF, a qual também está sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, correta a improcedência do pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.